Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE.
1. O indivíduo que experimenta situação de hipossuficiência pode requerer o pagamento de alimentos pelo ex-cônjuge/companheiro, conforme facultado pelo artigo 1.695 do Código Civil.
2. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos, mas também evita que situações de assistência perenizem-se, quando constatada a ausência de necessidade do cônjuge beneficiado pela prestação.
3. Apelo conhecido e não provido.